Tribunal: TJES
Processo: 5001715-22.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001715-22.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENIVALDO FOCA MATHIAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
F
ALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. POSSE DE INSTRUMENTO CAPAZ DE FERIR A INTEGRIDADE FÍSICA DE
OUTREM.
LÂMINA DE APARELHO DE BARBEAR
.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
IMPOSSIBILIDADE AFASTAMENTO. JUSTIFICATIVA INIDÔNEA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, que reconheceu a prática de falta grave pelo agravante, com base no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais.

No dia 30 de dezembro de 2023, durante revista de retorno do trabalho externo, foram encontradas duas lâminas de barbear e papéis de seda escondidos na carteira de trabalho do agravante.

A defesa pleiteia a reforma da decisão, sustentando negativa de autoria, sob o argumento de que os objetos não pertenciam ao agravante e que não havia provas suficientes para a condenação no Procedimento Administrativo Disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para caracterizar a posse dos objetos como prática de falta grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais tipifica como falta grave a posse de objetos capazes de ofender a integridade física de terceiros, e as lâminas de barbear apreendidas na posse do agravante são, por sua natureza, capazes de serem utilizadas como armas, tanto para ferir terceiros quanto para automutilação.

A jurisprudência dominante entende que a ausência de perícia nos objetos apreendidos não afasta a materialidade da falta grave, desde que a potencialidade lesiva dos itens seja evidente. O ônus de provar que o objeto é incapaz de causar lesão recai sobre o reeducando, que não protestou pela realização de prova técnica nesse sentido.

O depoimento do policial penal responsável pela apreensão dos objetos tem fé pública e é suficiente para corroborar a materialidade e a autoria da falta grave, especialmente quando o agravante se limitou a negar os fatos sem apresentar provas que corroborassem sua versão.

A justificativa apresentada pelo agravante não afasta a imputação de falta grave, pois a negativa de autoria foi insuficiente, frente às evidências apresentadas, principalmente o testemunho do policial penal e a apreensão direta dos objetos em sua carteira de trabalho.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001715-22.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: RENIVALDO FOCA MATHIAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de
agravo em execução penal
, interposto em favor de
RENIVALDO FOCA MATHIAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES (exclusiva do regime semiaberto), que reconheceu a prática de falta grave pelo reeducando, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, impondo-lhe seus consectários legais, quais sejam, a regressão do regime prisional para o fechado, a data da falta como o marco inicial para a aquisição de novos benefícios executórios, e a perda de 1/3 dos dias remidos.

A defesa do agravante, em suas razões recursais (id. 12093053), alega
negativa de autoria
, afirmando que o material apreendido não lhe pertencia e que desconhecia o dono dos itens, pois não estavam em sua posse.

Com base nessas alegações, a defesa pleiteia a
reforma da decisão
e a consequente absolvição do agravante no Procedimento Administrativo Disciplinar nº 375/2023, sustentando que não há provas suficientes que comprovem sua responsabilidade pela posse dos objetos.

Sobre os fatos,
consta nos autos que, no dia 30 de dezembro de 2023, durante o procedimento de revista de retorno do trabalho externo, foram encontradas duas lâminas de barbear e vários papéis de seda, escondidas na carteira de trabalho do agravante.

Em que pese os argumentos apresentados, tenho que razão não assiste a defesa.

Inicialmente, con
soante cediço, o artigo 50 da Lei de Execuções Penais, dentre as condutas nele previstas como falta grave, contempla, em seu inciso III, a posse de objetos capazes de ofender a integridade física de outro preso.

É inconteste que as lâminas de barbear apreendidas na carteira do reeducando, podem ser utilizadas como armas, tanto contra os outros internos, quanto para atacar os servidores da unidade prisional, como também para automutilação ou suicídio.

Segundo entendimento jurisprudencial dominante, tanto na Corte Superior, como nesta, a ausência de perícia no objeto não afasta a materialidade da falta grave, haja vista a apreensão de instrumento com evidente potencialidade lesiva, sendo ônus do reeducando, protestar pela realização de provas que desconstituam as evidências em seu desfavor, e demonstrem que o artefato é incapaz de ferir
outrem
.

Em consonância ao entendimento da Juíza de Primeiro Grau, a justificativa apresentada pelo agravante não é suficiente a ensejar o afastamento da falta grave.

Isso, porque, em audiência de justificação (seq. 240.2 dos autos de execução) o reeducando simplesmente negou os fatos narrados, dizendo não ser o dono dos objetos.

Em Procedimento Administrativo Disciplinar (seq. 217.1 dos autos de execução), o agravante manteve seu posicionamento (negativa do fato).

O policial penal RAFAEL RODRIGUES LOUZADA, afirmou em seu depoimento junto ao PAD (seq. 217.1), que durante procedimento de revista, na carteira do reeducando, foram encontrados os objetos supramencionados.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial de que, os depoimentos prestados pelos policiais penais, são dotados de fé inerente à função pública por eles exercida, e são suficientes para atestar a materialidade e a autoria da falta grave.

Destarte, verifico que o agravante praticou a conduta disposta no artigo 50, inciso III, da Lei de Execuções Penais, devendo ser reconhecida a falta grave em seu desfavor.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.